Tribunal: TJES
Processo: 5006429-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006429-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEDEON ALVES RAULINO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU.
POSSIBILIDADE.
ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP.
INDEFERIMENTO DE
REQUISIÇÃO DE ANTECEDENTES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, indeferiu pedido de abstenção de leitura dos antecedentes criminais do acusado no plenário do Júri, e de requisição e juntada de antecedentes da vítima. O paciente foi pronunciado, junto a dois corréus, pela prática de tentativa de homicídio, qualificado por motivo torpe, relacionado a disputa por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a leitura, em plenário do Tribunal do Júri, dos antecedentes criminais do acusado; (ii) estabelecer se há ilegalidade na recusa judicial de requisição dos antecedentes criminais da vítima, a pedido da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A leitura de antecedentes criminais do acusado em plenário não encontra vedação no rol taxativo do art. 478 do CPP, sendo possível, desde que não se configure como argumento de autoridade, ou meio de influenciar indevidamente os jurados.

2.
A jurisprudência do STJ e do TJES admite a juntada e leitura de registros da vida pregressa do réu em plenário, desde que a defesa tenha tido acesso prévio aos dados, e não haja demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa.

3.
A vedação imposta pelo art. 478, I, do CPP, se refere à leitura da decisão de pronúncia, e de outras decisões judiciais, que admitam a acusação, e não abrange certidões de antecedentes do réu.

4.
A negativa de requisição dos antecedentes da vítima não configura constrangimento ilegal, pois a defesa pode obter tais informações por seus próprios meios, nos termos do art. 156 do CPP.

5.
O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, diligências probatórias consideradas impertinentes ou protelatórias, conforme preveem os arts. 400, § 1º, e 411, § 2º, do CPP.

6.
A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não foi demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156, 400, § 1º, 411, § 2º, 478, I, 479, 480, § 3º, 563.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006429-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEDEON ALVES RAULINO
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
GEDEON ALVES RAULINO,
contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal nº 0012303-50.2019.8.08.0012, indeferiu pedidos de abstenção de leitura dos antecedentes criminais do acusado no Plenário do Júri, e requisição e juntada de antecedentes da vítima.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 18/7/2018, na Rua Marlon Johnson, bairro Nova Esperança I, município de Cariacica/ES, o réu, em união de vontades com Edvan Matos dos Santos e Fabrício Santana Eduardo, efetuou disparos de arma de fogo contra Eduardo da Silva Crispim, que não foi a óbito por razões alheias à vontade dos agentes.

Apurou-se que o crime foi praticado, em tese, por motivo torpe, relacionado à disputa pelo comando do tráfico de drogas na região.

Finda a instrução processual, o paciente e os corréus foram pronunciados pela prática de crime doloso contra a vida (fls. 356/357).

Ato contínuo, a defesa postulou pelo reconhecimento
“da impossibilidade do Ministério Público em exibir e fazer a leitura em plenário dos antecedentes do acusado”
(Id. 65880656), bem como pela requisição e juntada dos registros infracionais da vítima, aos autos da ação penal (Id. 66933842).

Os pleitos defensivos foram indeferidos, com a ressalva de que o Magistrado alertará o Conselho de Sentença, por ocasião da Sessão Plenária, de que os jurados não poderão decidir com base nos antecedentes das partes (Id. 67672175).

Nesta via, a defesa pretende seja expedida ordem para vedar que a acusação, durante o Júri, realize a leitura dos registros da vida pregressa do réu, e ainda, que a autoridade coatora proceda a requisição e juntada dos antecedentes da vítima aos autos da ação penal (Id. 13373719).

Como último registro, em pesquisa no feito, verifiquei que a Sessão do Júri está designada para
14/8/2025.

Feito esse breve relato, passo a apreciar os pleitos formulados.

Sobre a possibilidade de leitura de antecedentes durante a Sessão do Tribunal do Júri, as Cortes Superiores possuem entendimento firmado no sentido de que o rol do art. 478, inc. I, do CPP
1
, é
taxativo.

Nesse sentido,
cito precedentes do STJ e desta 2ª Câmara Criminal do TJES
:

"(...) 2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo. 3. Não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa. 4. Agravo regimental não provido". (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 2.158.926/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe de 31/5/2023
).

“(...) O rol de vedações previsto no art. 478 do CPP é taxativo e não inclui a referência aos antecedentes criminais do réu. A menção a antecedentes criminais do réu em plenário não configura nulidade quando baseada em dados públicos, desde que não se demonstre prejuízo concreto à defesa. A nulidade relativa decorrente do art. 479 do CPP exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. (...)”. (TJES. ApCrim 00166284720148080011,
Relator.: Des. HELIMAR PINTO
, 2ª Câmara Criminal,
julg. e lido: 18/2/2025
)

Assim, somente é vedada a leitura, em Plenário, da decisão de pronúncia, e daquelas posteriores, que julgaram admissível a acusação, e desde que, a referência seja feita como argumento de autoridade.

O constrangimento ilegal residiria, então, no uso indevido dessas informações, durante o Júri, como forma de influenciar a convicção dos jurados.

Contudo, na hipótese, a defesa não demonstrou como a menção aos registros criminais do réu, poderá influenciar, de forma prejudicial, o veredicto dos jurados, ou comprometer a imparcialidade da decisão.

Por outro lado, extrai-se da ação penal, que as certidões foram juntadas com a antecedência necessária, na forma do que prevê o art. 479 do CPP
2
, oportunizando-se prévia vista à parte contrária, tudo a indicar que
não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Sobre o
indeferimento da requisição dos antecedentes da vítima,
também
não
vislumbro constrangimento ilegal a ser reconhecido.

No caso, o Magistrado condutor da ação penal, rejeitou o pedido, consignando que a defesa não demonstrou a impossibilidade de obter as informações, por seus próprios meios (Id. 13373721), argumento que não constitui violação ao princípio da ampla defesa, tampouco configura “desigualdade de armas entre defesa e acusação”.

Isso porque, o Juiz tem a faculdade de indeferir, de forma motivada, a produção de provas que entender protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, consoante dispõem os arts. 400, § 1º
3
, e 411, § 2º
4
, ambos do CPP.

Além disso, não há obrigatoriedade de realização de pesquisas pelo Juízo, pois, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus é da parte interessada, e não cabe ao Juiz a produção de provas nos autos.

Nesse sentido, cito precedente deste Eg. TJES:

“(...) 1. O indeferimento fundamentado da juntada dos antecedentes criminais da vítima não configura cerceamento de defesa ou violação à paridade de armas, podendo a defesa apresentar os documentos diretamente, conforme o prazo legal previsto no art. 479 do CPP. 2. A análise da necessidade da prova no Tribunal do Júri compete ao magistrado, que pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 155, do CPP e art. 370, parágrafo único do CPC c/c art. 3º, do CPP. 3. A nulidade processual por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo concreto, consoante disposição do art. 563 do CPP.” (...).” (
TJES
, HC 5017709-27.2024.8.08.0000,
Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, 1ª Câmara Criminal, julgado em
21/2/2025
, DJe: 24/2/2025)

Por fim, impõe rememorar que,
nos termos do art. 563 do CPP,
a alegação de cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi demonstrado, na hipótese.

DISPOSITIVO:

Em razão do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13724263), DENEGO A ORDEM.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:
I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

2
Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.
Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

3
Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
§ 1
o
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

4
Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate. (...)
§ 2
o

As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.